Tribunal: TJMT
Processo: 1025279-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025279-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Multa, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), IRACI BORGES - CPF: 006.167.961-53 (AGRAVANTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA - CNPJ: 26.762.922/0001-20 (AGRAVADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE SALÁRIO EM 30% - POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIGNIDADE HUMANA E INSUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a ordem prioritária deve ser observada no tocante ao dinheiro, conforme preconiza a lei, sendo permitida a penhora, conforme decidido. Assim, não se vislumbra outra maneira para satisfação do débito, a não ser a penhora de salário, cuja decisão está bem fundamentada. Isso porque, dos documentos juntados não está demonstrada a possibilidade de insolvência, a priori, o que afasta o risco de prejuízo irreparável a ensejar a reforma da decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021